Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700321-16.2023.8.07.0002 RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. REQUISITOS INTRÍNSECOS DO RECURSO VIOLADOS. CONHECIMENTO EM PARTE. PROVA PERICIAL INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 380 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autora pretende a improcedência do pedido inicial formulado na ação de busca apreensão, tendo em vista a descaracterização da mora pela abusividade de encargos contratuais. No mais, alegou vício pela ausência de prova pericial e demais irregularidades no processo. 2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. No caso, a apelante insiste na conexão entre o atual processo e a ação revisional ajuizada anteriormente, o que foi acolhido pelo magistrado. Nesse ponto, restou ausente o interesse recursal. 3. Não se conhece parte da apelação cujos fundamentos/pedidos são diversos daqueles apresentados na defesa. Inovação recursal caracterizada. 4. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. In casu, o magistrado julgou procedente o pedido de busca e apreensão e ressaltou a ausência da purgação mora. Desse modo, caberia a apelante impugnar esse fundamento, porém, preferiu reiterar a tese de abusividade das cláusulas contratuais e dos juros, sem demonstrar o desacerto da sentença, em flagrante violação à dialeticidade recursal. 5. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos já carreados possibilitam o julgamento de mérito, poderá proferir decisão sem que isso caracterize cerceamento de defesa. O feito exige apenas provas documentais para a sua solução da lide, tendo em vista se tratar de causa baseada em contrato de mútuo sob garantia fiduciária. Nesse caso, basta a prova do contrato e a comprovação da mora. A falta de purgação da mora enseja necessariamente na procedência do pedido. Portanto, a instrução probatória era inútil, de modo que o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa. 6. É sabido que a discussão judicial de cláusulas contratuais e do negócio jurídico não ilide a mora. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380). A questão envolvendo as cláusulas contratuais foram decididas em ação conexa, quando foi reconhecido a abusividade apenas da taxa de registro do contrato. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 371 e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Indica, ainda, afronta ao Decreto-Lei no 911/69 e ao enunciado 380 da Súmula do STJ, sustentando descaracterização da mora. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece transcorrer o apelo quanto à apontada ofensa ao Decreto-Lei no 911/69, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 380 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004